Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-96.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002287-96.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), RUAN AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES - CPF: 062.126.841-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIA CELIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 058.251.201-81 (TERCEIRO INTERESSADO), D. C. D. S. O. - CPF: 107.251.331-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS E AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – FILHO BIOLÓGICO DO REQUERIDO NA PRIMEIRA DEMANDA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO, RÉU NA SEGUNDA LIDE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA - REUNIÃO DOS PROCESSOS - CONFLITO PROCEDENTE.

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (Art. 55, §3º do CPC)

Havendo eventual exclusão da paternidade em relação ao pai registral e eventual inclusão do nome do pai biológico, os processos devem tramitar concomitantemente a fim de que sejam feitas as retificações no assento de nascimento da criança, inclusive, bem como para determinação de alimentos e visitas.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em relação ao juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, nos autos da Ação de Retificação de Paternidade c/c Alimentos n. 1046036-74.2023.8.11.0041.

O processo foi distribuído por dependência à Ação Negatória de Paternidade c/c Pedido de Exclusão do Nome no Registro Civil de Nascimento n. 1000446-74.2023.8.11.0041, que tramita na 1ª Vara Especializada, mas aquele juízo determinou a sua redistribuição sustentando a inocorrência de conexão entre as demandas, sob a

justificativa de que nem todas as partes eram as mesmas, bem como a causa de pedir distintas, não havendo possibilidade de decisões conflitantes
.

Novamente determinou a redistribuição ao juízo suscitante que determinou o retorno dos autos à 1ª Vara, cujo juízo declinou da competência e mais uma vez enviou os autos à 4ª Vara Especializada.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo acolhimento do Conflito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A AÇÃO RETIFICAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS foi ajuizada por Giulia Célia Araújo da Silva, representando o filho menor DANIEL CARLOS DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de RUAN AUGUSTO SOARES DE MAGALHÃES, todos qualificados nos autos.

Narra a inicial que o autor, Daniel Carlos Silva Oliveira, é filho biológico de Ruan Augusto Soares de Magalhães, contudo, foi registrado como filho do terceiro Raphael Cézar de Oliveira, o qual a genitora acreditava ser o pai da criança.

Diz que no processo nº 1000446-74.2023.8.11.0041 – negatória de paternidade -, que tramita na 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, através de exame de DNA, restou comprovado que o terceiro Raphael Cézar de Oliveira não é o pai biológico do menor, enquanto o teste de paternidade realizado com o Requerido Ruan Augusto Soares de Magalhães confirmou a paternidade deste em relação à criança.

O juízo suscitante afirmou que é nítida a existência de conexão entre a presente retificação/investigação de paternidade e a ação negatória de paternidade que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões (Processo nº 1000446-74.2023.8.11.0041), pois, como exposto na decisão anterior proferida por este Juízo (id. Num. 136699339 – Págs. 01/02) o resultado das duas demandas terá resultado imediato havendo eventual exclusão da paternidade em relação ao pai registral RAPHAEL CEZAR (ação nº 1000446-74.2023.8.11.0041), e eventual inclusão do nome do pai biológico consoante postulado nestes autos, razão pela qual devem tramitar concomitantemente a fim de que sejam feitas as retificações no assento de nascimento da criança, inclusive, para apuração de eventual paternidade socioafetiva em relação ao pai registral.

Dispõe o §3º do artigo 55 do CPC

Art. 55. (...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, apesar das ações terem pedido e causa de pedir diversos, o resultado de uma interfere no resultado da outra.

Logo, a presente demanda deve ser processada e julgada no Juízo em que tramita a ação negatória de paternidade (Processo nº 1000446- 74.2023.8.11.0041) - 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões desta Capital -, uma vez que o resultado de uma influenciará diretamente na outra, principalmente no que concerne à eventual exclusão da paternidade em relação ao pai registral e inclusão do pai biológico, com a consequente retificação do registro do menor e outras medidas como a de prestar alimentos, de estabelecimento de visitas, etc.

Por todo o exposto, julgo procedente este Conflito de Competência para declarar competente para julgar a Ação de Retificação de Paternidade c/c Alimentos n. 1046036-74.2023.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024